Tribunal: CARF
Processo: 18050.009461/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.009461/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.209 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. EXIGÊNCIA. NÃO-
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviço. O atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições acarreta o
lançamento do crédito, na forma da Lei Orgânica da Seguridade Social e de sua
regulamentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009461/2008-83
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.209 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009461/2008-83

CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 6a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-23.957/2010, às e-fls. 191/197,
que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições
previdenciárias correspondentes a parte da empresa, incidentes sobre os valores pagos aos
contribuintes individuais, em relação ao período de 01/2004 a 12/2004, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 18/25 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no Auto de
Infração ora enfrentado.
Para apuração do débito, incluído no presente AL foram analisados os seguintes
documentos, solicitados através de Termo de Inicio da Ação Fiscal - T1AF e Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD: a) livros Diário nus 009 e 010 (registrados
em 02/10/2008, na Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB, sob os 087055991-4 e
08/035992); b) Estatuto Social, através da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade,
realizada em 28/11/2000, no Capitulo VIII — Das Disposições Gerais e Transitórias, oxide foi
fixada, aos Diretores Administrativos, remuneração global para os exercícios de 2000/2001, com
duração de 3 (três) anos, a quantia de até RS100.000.00 (cem mil reais); e) em relação aos
demais contribuintes individuais, foram verificados nas contas 3.1.1.01.0018 (Serviços de
Terceiros Pessoa Física-José Fernando) e 4.1.1.01.0038 (Honorários Advocaticios — Dr. Afonso
Henrique).
As contribuições levantadas a titulo de pró-labore dizem respeito aos
administradores da entidade, Srs. Francisco de Assis Morais Silva. Edna Góes Silva e
Bartolomeu Dias de Souza.
A empresa autuada, como entidade tomadora dos serviços prestados pelos
contribuintes individuais, deve descontar a contribuição individual do prestador. recolhendo-a
Previdência Social. Além disso, deve informar na Guia de Recolhimento cio Fundo de Garantia
do Tempo, de Serviço e informações à Previdência Social — GFIP o montante dos valores pagos
a titulo de prestação de serviços, sobre o qual incide a contribuição patronal de 20%. bem como
os valores descontados. Constatou-se que a empresa autuada. nas respectivas épocas de
vencimento, não prestou as referidas informações na GRP.
Para possibilitar uma melhor visualização e explicitação dos relatórios, das
respectivas bases de calculo e da forma de apuração das contribuições incluidas no presente Al, o
débito foi apurado através de levantamentos e respectivos códigos. considerando-se os diversos
fatos geradores. Neste AI, foram utilizados os que se seguem:
- CI - Contribuinte Individual: relativo a pagamentos contabilizados no Livro
Diário 009, efetuados a contribuinte individual que prestou serviço à empresa. nos meses de
01/2004 a 03/2004;
- PRO - Pro Labore: relativo à remuneração dos administradores constantes da
Ata da Assembleia de 2000/2001.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo o levantamento PRO (01/2004 a
12/2004), conforme relato acima.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.209 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009461/2008-83

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 202/209, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório de piso:
(...)
8.2. Alega, na sequência, a inexistência de contribuintes individuais a ensejar
recolhimento de tributo. Expende a impugnação que, conforme anunciado pela
fiscalização autuante, a empresa não recolheu as contribuições referentes aos valores
pagos aos segurados contribuintes individuais, o que determinou a autuação. Aduz que,
no entanto, segundo entendimento consolidado pelos nossos tribunais (transcreve
julgados), porque a responsabilidade solidária a que se quer atribuir à empresa, na
verdade, possui caráter subsidiário, a cobrança do referido tributo, perante as empresas,
é ilegítima, devendo ser direcionada para o contribuinte direto, qual sei a, o contribuinte
individual.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
As bases de cálculo que compõem o levantamento cima identificado, e sobre
quais incidiram as contribuições previdenciárias (contribuinte individual), foram apuradas nos
moldes do art. 22, III e arts. 12, V e 30, I "b" c/c o art. 28, III, todos da Lei 8.212/91.
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:
9.1. Alega a impugnante que o recolhimento da contribuição, referente aos valores
pagos aos segurados contribuintes individuais, não incumbe à empresa para qual
prestaram o serviço, devendo ser adimplida por esses próprios trabalhadores.
A época dos fatos geradores, assim prescrevia a Lei n° 8.212, de 1991:
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.209 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.009461/2008-83

Consoante se lê do Relatório Fiscal (item 2.2) e das demais peças que integram o Auto
de Infração, o débito ali apurado diz respeito, exclusivamente, As contribuições devidas
pelas empresas em geral à aliquota de 20%, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais (pessoa fisica e diretores administrativos), de onde
se deduz que não procede a alegação.
9.2. Sobre as contribuições sociais previdenciárias devidas pelas empresas, A época dos
fatos geradores assim estabelecia o RPS:
(...)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Neste diapasão, está claro que a responsabilidade pelo pagamento das
contribuições dos segurados contribuinte individuais recai sobre a empresa, já que a Lei não
faculta a responsabilidade do recolhimento do tributo em pauta.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 237
DF CARF MF
Original